Tribunal: TCU
Processo: 039.497/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2435/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal, para fins de registro, o ato de admissão de pessoal de Caroline Amaral, e fazer a determinação constante do item 1.8 abaixo. 1.Processo TC- Processo 039.497/2019-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessada: Caroline Amaral (CPF XXX.212.259-XX) . 1.3. Unidade: Fundação Universidade Federal da Grande Dourados. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) . 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: determinar à Fundação Universidade Federal da Grande Dourados que se abstenha de nomear candidatos aprovados em concurso público após o prazo de validade do certame, atentando para que a nomeação deve ser publicada no DOU ainda na vigência do certame.